Tribunal: TJPA
Processo: 0805405-46.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805405-46.2021.8.14.0401

APELANTE: DANIEL SANTOS DA SILVA, RICARDO TAVARES DE SOUZA, ALAN RALEY DA SILVA, SARA GRAZIELLY DA SILVA ARNOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA – REDUÇÃO DA PENA. O
STJ já se posicionou no sentido de que, presentes duas ou mais causas de aumento, é possível a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases.
In casu
, para os crimes de roubo, restam comprovadas três causas de aumento, art.157, § 2º, II, V e VII do CP, sendo que o concurso de agentes já foi deslocado para a primeira fase da dosimetria, motivo pelo qual passo a elevar a pena em 1/3 e não em 2/3, como decidido pelo MM. Juízo
a quo
, ressaltando que o § 2º do art.157, do CP determina o aumento da pena de 1/3 até 1⁄2. Sendo assim, a fração utilizada na sentença ultrapassa o máximo estabelecido na lei, devendo haver o redimensionamento da pena.
Pena reduzida. Recurso parcialmente provido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de apelações criminais interpostas por RICARDO TAVARES DE SOUZA, SARAH GRAZIELLY DA SILVA ARNOR, ALAN RALEY DA SILVA e DANIEL SANTOS DA SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II, V e VII, c/c art. 70 (1ª parte) e art. 71, todos do CP e art. 244-B, da Lei 8.069/90 – ECA, aplicando para os apelantes RICARDO TAVARES DE SOUZA, ALAN RALEY DA SILVA e DANIEL SANTOS DA SILVA, a pena de 10 (dez) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 21(vinte e um) dias multa, em regime fechado; para a apelante SARAH GRAZIELLY DA SILVA ARNOR a reprimenda de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias multa, em regime inicial fechado.

Narra a peça acusatória que “(...)
por volta das 21h30, no dia 14/05/2021, em unidade de desígnio com o adolescente Wellington André Madeira Ribeiro, os acusados, praticaram o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo uso de arma branca, contra as vítimas, Antônio Carlos Monteiro de Almeida e José Roberto Furtado Maciel, ambos motoristas de aplicativo. Na data supramencionada, o motorista do aplicativo, Antônio Carlos, foi chamado, por meio do aplicativo, para realizar uma corrida em nome de Sara Grazielly, ora acusada, tendo se dirigido até o Bairro da Pratinha. Ao chegar ao local, foi surpreendido por um indivíduo, posteriormente identificado como Alan Raley da Silva, o qual anunciou o assalto e passou ameaçar a vítima com arma branca, tipo faca, colocando a mesma em seu pescoço. Posteriormente, mais três indivíduos entraram no veículo, sendo eles os denunciados Daniel Santos da Silva, Ricardo Tavares de Souza e o adolescente Wellington André Madeira Ribeiro. O ofendido relata ter sofrido agressões físicas e ter tido suas mãos e pés imobilizados, sendo ameaçado de morte pelos acusados durante o crime. Posteriormente, foi levado para próximo da Central de Abastecimento do Pará – CEASA, tendo seu veículo, aparelho celular, carteira porta cédulas com documentos pessoais e a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em espécie sido subtraídos. (...).”
(sic)

Denúncia recebida no dia 18 de maio de 2021, id-6924981.

Alegam os apelantes RICARDO TAVARES DE SOUZA e SARAH GRAZIELLY DA SILVA ARNOR que houve erro na dosimetria da pena. Requerem o redimensionamento da pena, reduzindo a fração de 2/3 para 1/3 de aumento em função das majorantes do crime de roubo, por ser ilegal o aumento de 2/3; excluindo a fração de 1/5 (um quinto) de aumento de pena decorrente do concurso formal, por configurar manifesto
bis in idem
, devendo ser realizada de forma independente a dosimetria da pena relativa ao crime de corrupção de menor para que seja somada por força do concurso material; redução das frações referentes ao concurso formal (se este não for excluído) e ao crime continuado, fixando ambos na razão mínima de 1/6.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo de RICARDO TAVARES DE SOUZA e SARAH GRAZIELLY DA SILVA ARNOR, id-6925327.

O apelante ALAN RALEY DA SILVA alega que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhes são favoráveis, requerendo a reforma na dosimetria a fim de lhe ser aplicada a pena base no mínimo legal; requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Aduz que não há causas de diminuição da pena e pretende a minoração do q
uantum
aplicado pela causa de aumento, bem como que haja fundamentação idônea para a referida majoração. Requer a concessão da gratuidade recursal.

Contrarrazões do Ministério Público, id-6925359, ratificando as contrarrazões da apelação de Sarah Grazielly da Silva Arnor e Alan Raley da Silva, por conterem os mesmos fundamentos.

O apelante DANIEL SANTOS DA SILVA aponta ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena na primeira fase da dosimetria. Requer a redução da pena base para 4 (quatro) anos e 08 (meses), na fração correta de 1/6, diante da presença de somente uma circunstância negativa. Aduz que na segunda fase da dosimetria a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso. Na terceira fase, alega que o
quantum
aplicado, acima do mínimo previsto em razão da presença de 02 (duas) majorantes, é completamente desproporcional, pois tal fundamentação não é apta para elevar a fração de aumento da pena. Pretende ainda a exclusão da condenação do pagamento das custas processuais e indenização à vítima.

Contrarrazões do Ministério Público pelo parcial provimento do apelo de Daniel Santos da Silva, id-14600111.

Parecer ministerial pelo conhecimento e parcial provimento dos apelos, id-21487400.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 18/12/2024

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuidam-se de apelações criminais interpostas por RICARDO TAVARES DE SOUZA, SARAH GRAZIELLY DA SILVA ARNOR, ALAN RALEY DA SILVA e DANIEL SANTOS DA SILVA, em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, II, V e VII, c/c art. 70 (1ª parte) e art. 71, todos do CP e art. 244-B, da Lei 8.069/90 – ECA, aplicando para os apelantes RICARDO TAVARES DE SOUZA, ALAN RALEY DA SILVA e DANIEL SANTOS DA SILVA, a pena de 10 (dez) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 21(vinte e um) dias multa, em regime fechado; para a apelante SARAH GRAZIELLY DA SILVA ARNOR a reprimenda de 09 (nove) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias multa, em regime inicial de pena fechado.

Conheço dos recursos.

A autoria e materialidade dos delitos não foram objeto dos recursos, razão pela qual me atenho à análise da dosimetria da pena.

1-

DOS APELANTES

RICARDO TAVARES DE SOUZA e SARAH GRAZIELLY DA SILVA ARNOR

Requerem o redimensionamento da pena, reduzindo a fração de 2/3 para 1/3 de aumento em função das majorantes do crime de roubo, por ser ilegal o aumento de 2/3; excluindo a fração de 1/5 (um quinto) de aumento de pena decorrente do concurso formal, por configurar manifesto
bis in idem
, devendo ser realizada de forma independente a dosimetria da pena relativa ao crime de corrupção de menor para que seja somada por força do concurso material; redução das frações referentes ao concurso formal (se este não for excluído) e ao crime continuado, fixando ambos na razão mínima de 1/6.

Da recorrente SARAH
- O MM. Juízo
a quo
considerou como negativas as circunstâncias referentes às circunstâncias e as consequências do crime, as quais mantenho, eis que bem fundamentadas na sentença, como a seguir transcrevo: “
Circunstâncias dos crimes: nos crimes de roubo, considerando as causas de aumento reconhecidas nesta sentença, nos termos da jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, desloca-se para esta primeira fase a majorante inerente ao concurso de agentes – fator de aumento do temor e diminuição de resistência das vítimas; Consequências do crime: nos crimes de roubo, uma das vítimas não logrou êxito em reaver os bens subtraídos e ainda ficou um mês e meio sem trabalhar e sem renda e com sequelas emocionais diante da extrema violência dos atos. Além disso, a outra vítima sofreu agressões físicas, motivo pelo qual valoro negativamente as consequências dos roubos
.”

Sendo assim, presentes 02 circunstâncias judiciais negativas, mantenho a pena base em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, para cada crime de roubo. Para o crime de corrupção de menor, mantenho-a em 01 ano de reclusão, eis que ausentes circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Na segunda fase da dosimetria, mantenho a pena de 1 ano de reclusão para o crime de corrupção de menor, eis que ausentes agravantes e atenuantes. Para os crimes de roubo, mantenho as atenuantes previstas no art. 65, I e III, “d”, do CP, e a redução da pena em 1/6, em razão da vedação prevista na Súmula 231 do STJ, restando a pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 10 dias multa. Ausentes agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de diminuição da pena para o crime de corrupção de menor. Quanto as causas de aumento, o STJ já se posicionou no sentido de que, presentes duas ou mais causas de aumento, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosimetria, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases. Para os crimes de roubo, restam comprovadas três causas de aumento, art.157, § 2º, II, V e VII do CP, sendo que o concurso de agentes já foi deslocado para a primeira fase da dosimetria, motivo pelo qual passo a elevar a pena em 1/3 e não em 2/3, como decidido pelo MM. Juízo
a quo
, ressaltando que o referido dispositivo determina o aumento da pena de 1/3 até 1⁄2. Sendo assim, a fração utilizada na sentença ultrapassa o máximo estabelecido. Desta forma, resta a pena de 5 anos, 11 meses e 3 dias de reclusão e 13 dias multa para cada roubo.

Ausentes causas de aumento para o crime de corrupção de menor, pelo que mantenho a pena em 1 ano de reclusão.

Quanto à continuidade delitiva, mantenho a elevação da pena em 1/6, considerando que foram dois os crimes de roubo praticados pelos ora apelantes, restando 6 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão e 15 dias multa.

Em relação ao concurso formal de crimes, roubo e corrupção de menor, mantenho a somatória das penas, por ser a mais benéfica, totalizando a pena definitiva de 7 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão e 15 dias multa, a ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do disposto no art. 33, § 2º, b, do CP.

Logo, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão a configurar o
bis in idem.

No que pertine ao valor arbitrado à título de indenização para a reparação dos danos causados pela infração, mantenho
em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do disposto no art. 387, IV, do CPP, eis que adequado ao

sofrimento experimentado pelas vítimas.

Mantenho ainda a condenação nas custas processuais e a suspensão do seu pagamento, conforme disposto no art. 804 do CPP.

Do recorrente RICARDO
– Bem fundamentadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP valoradas negativamente, pelo que mantenho a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa – para cada roubo. Para o crime de corrupção de menor, mantenho a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes para o crime de corrupção de menores. Para o crime de roubo, ausentes agravantes. Mantenho a atenuante da confissão espontânea, art. 65, III, “d”, do CP, bem como a redução da pena em 1/8 (um oitavo), restando 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa.

Quando presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosimetria, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases. Logo, para os crimes de roubo, restam comprovadas três causas de aumento, art. 157, § 2º, II, V e VII do CP, sendo que uma delas foi deslocada para a primeira fase da dosimetria de pena (concurso de agentes), restando duas (restrição de liberdade e grave ameaça exercida com emprego de arma branca – devidamente comprovadas). Contudo, a elevação da pena em 2/3 é demasiadamente alta e ilegal, eis que o art. 157, § 2º, do CP estabelece que a pena deve ser aumentada de 1/3 até metade.

Sendo assim, a fração utilizada na sentença ultrapassa o máximo estabelecido no referido dispositivo. Desta forma, aplico a fração de aumento em 1/3, totalizando

6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias multa para cada roubo.

Não há causa de aumento para o crime de

corrupção de menor, pelo que mantenho a pena em 1 ano de reclusão
.

Mantenho o aumento da pena em 1/6 (um sexto), pois foram dois roubos, praticados em continuidade delitiva. Com isso, tem-se a pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 18 dias multa.

Mantenho o concurso formal entre roubo e corrupção de menor, bem como a somatória das penas, totalizando a pena definitiva de 8 anos,10 meses e 28 dias de reclusão e 15 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Logo, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão a configurar o
bis in idem.

No que pertine ao valor arbitrado à título de indenização para a reparação dos danos causados pela infração, mantenho
em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do disposto no art. 387, IV, do CPP, eis que adequado ao sofrimento experimentado pelas vítimas.

Mantenho ainda a condenação nas custas processuais e a suspensão do seu pagamento, conforme disposto no art. 804 do CPP.

2-

DO APELANTE ALAN RALEY DA SILVA

Alega o recorrente que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP lhes são favoráveis, requerendo a reforma na dosimetria da pena a fim de lhe ser aplicada a pena base no mínimo legal; requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Aduz que não há causas de diminuição da pena e pretende a minoração do q
uantum
aplicado pela causa de aumento, bem como que haja fundamentação idônea para a referida majoração. Requer a concessão da gratuidade recursal.

Considero bem fundamentadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP valoradas negativamente, pelo que mantenho a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, para cada roubo. Para o crime de corrupção de menor, mantenho a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Ausentes agravantes ou atenuantes para o crime de corrupção de menores. Para o crime de roubo, ausentes agravantes, mantenho a atenuante da confissão espontânea, art. 65, III, “d”, do CP, bem como a redução da pena em 1/8 (um oitavo), fixando-a em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa.

Quando presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosimetria, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases. Logo, para os crimes de roubo, restam comprovadas três causas de aumento, art. 157, § 2º, II, V e VII do CP, sendo que uma delas foi deslocada para a primeira fase da dosimetria de pena (concurso de agentes), restando duas (restrição de liberdade e grave ameaça exercida com emprego de arma branca – devidamente comprovadas). Contudo, a elevação da pena em 2/3 é demasiadamente alta e ilegal, eis que o art. 157, § 2º, do CP estabelece que a pena deve ser aumentada de 1/3 até metade.

Sendo assim, a fração utilizada na sentença ultrapassa o máximo estabelecido no referido dispositivo. Desta forma, aplico a fração de aumento em 1/3, totalizando a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias multa, para cada roubo. Ausentes causas de aumento para o crime de

corrupção de menor, pelo que mantenho a pena em 1 ano de reclusão.

Mantenho a elevação da pena em 1/6 pelos dois roubos praticados em continuidade delitiva, totalizando a pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 18 dias multa.

Mantenho ainda o concurso formal dos crimes de roubo e corrupção de menor, bem como a somatória das penas, totalizando 8 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 18 dias multa, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado.

Mantenho
o valor fixado à título de dano moral, em R$ 1.000,00 (mil reais)
,
eis que é compatível com a intensidade do sofrimento experimentado pelas vítimas.

Mantenho ainda a condenação nas custas processuais e a suspensão do seu pagamento, conforme disposto no art. 804 do CPP.

3-

DO APELANTE DANIEL SANTOS DA SILVA

O recorrente alega ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena na primeira fase da dosimetria. Requer a redução da pena base para 4 (quatro) anos e 08 (meses), na fração correta de 1/6, diante da presença de somente uma circunstância negativa. Aduz que na segunda fase da dosimetria, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso. Na terceira fase, alega que o
quantum
aplicado, acima do mínimo previsto em razão da presença de 02 (duas) majorantes, é completamente desproporcional, pois tal fundamentação não é apta para elevar a fração de aumento da pena. Pretende ainda a exclusão da condenação do pagamento das custas processuais e indenização à vítima.

Considero bem fundamentadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP valoradas negativamente, pelo que mantenho a pena base em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, para cada roubo. Para o crime de corrupção de menor, mantenho a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes agravantes ou atenuantes para o crime de corrupção de menores. Para o crime de roubo, ausentes agravantes, mantenho a atenuante da confissão espontânea, art. 65, III, “d”, do CP, bem como a redução da pena em 1/8, restando 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias multa.

Quando presentes duas ou mais causas de aumento de pena, é possível a utilização das sobressalentes na primeira fase da dosimetria, sendo vedada, tão somente, a utilização da mesma majorante nas duas fases. Logo, para os crimes de roubo, restam comprovadas três causas de aumento, art. 157, § 2º, II, V e VII do CP, sendo que uma delas foi deslocada para a primeira fase da dosimetria de pena (concurso de agentes), restando duas (restrição de liberdade e grave ameaça exercida com emprego de arma branca – devidamente comprovadas). Contudo, a elevação da pena em 2/3 é demasiadamente alta e ilegal, eis que o art. 157, § 2º, do CP estabelece que a pena deve ser aumentada de 1/3 até metade.

Sendo assim, a fração utilizada pelo MM. Juízo
a quo
ultrapassa o máximo estabelecido no referido dispositivo. Desta forma, aplico a fração de aumento em 1/3, totalizando

6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias multa para cada roubo.

Não há causa de aumento para o crime de

corrupção de menor, pelo que mantenho a pena em 1 ano de reclusão
.

Mantenho ainda o aumento de 1/6, pois dois roubos, em continuidade delitiva, foram praticados. Com isso, resta a pena de 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 18 dias multa.

Mantenho o concurso formal entre os delitos de roubo e corrupção de menor, bem como a somatória das penas, restando 8 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 18 dias multa, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 27/02/2025